Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700090-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: MAYCON MARLLON DE SALES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Banco Volkswagen S.A., contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou emenda à inicial. Em suas razões, alega o embargante que a decisão embargada incorre em contradição, uma vez que a determinação de emenda à inicial, prolatada na origem, tem conteúdo decisório, sendo, pois, passível de recurso. Requer, portanto, o suprimento da contradição apontada e a consequente admissão do agravo de instrumento. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O embargante alega contradição na decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o argumento de que a determinação de emenda à inicial, prolatada na origem, tem conteúdo decisório, sendo, pois, passível de recurso. Como exposto na decisão monocrática, o agravo de instrumento é inadmissível tanto pela ausência de conteúdo decisório da decisão agravada quanto pela ausência de urgência a inutilizar eventual apelação. A determinação para comprovação da mora, em ação de busca e apreensão, não se amolda à hipótese de exceção fixada pela jurisprudência do STJ (REsp no 1.696.369/MT), o que foi claramente exposto na decisão embargada. Não há, pois, contradição. O embargante não demonstrou que a decisão monocrática se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J